Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731194-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS AMERICANO DO BRASIL CAMPOS EMBARGADO: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO, PAMELA IZABEL MARIANO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Lucas Americano do Brasil Campos (ID no 55801042) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 55439921). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO